Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-76.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Venda e compra de lote de terreno. Apelo da corré Terra Azul Marketing Imobiliário Ltda. não conhecido, por não realizado o preparo recursal, depois de afastada sua pretensão à concessão da gratuidade processual. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Entraves burocráticos que encerram "res inter alios

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Venda e compra de lote de terreno. Apelo da corré Terra Azul Marketing Imobiliário Ltda. não conhecido, por não realizado o preparo recursal, depois de afastada sua pretensão à concessão da gratuidade processual. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Entraves burocráticos que encerram "res inter alios acta". Atraso na entrega do empreendimento que é incontroverso. Dever de reparar danos materiais evidenciado. Longo período de atraso que impossibilitou a ocupação do imóvel pelos Autores. Todavia, dano moral afastado, uma vez que não se encontra caracterizado. Autora que somente busca a reparação moral quando decorridos mais de nove anos do termo final para entrega do empreendimento. Sucumbência mantida como prevalente às Rés. Matéria preliminar rejeitada, recurso da Ré Terra Azul não conhecido e parcialmente provido o recurso das demais Rés.